Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700767-54.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ISAIAS ALVES MARTINS, RICARDO ARGOLO DE SOUZA, JOSIVANDRO DOS SANTOS SILVA E EMIDIO ALVES DE LIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Ação rescisória. Violação manifesta de norma jurídica. Impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a ação rescisória sob o fundamento de que os autores a utilizaram como sucedâneo recursal para reformar julgado proferido pela eg. 6a Turma Cível. O pedido de rescisão baseou-se em suposta violação manifesta de norma jurídica, sob alegação de erro na interpretação das normas aplicáveis ao caso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ação rescisória pode ser utilizada para rediscutir interpretação de normas jurídicas e valoração da prova no julgado rescindendo. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória exige a demonstração inequívoca de que o julgado rescindendo ignorou, negou vigência ou colidiu frontalmente com a literalidade da norma jurídica. A mera divergência interpretativa não configura violação manifesta de norma apta a justificar a rescisão da decisão transitada em julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a justiça da decisão ou a adequação da interpretação dada à lei. A reanálise da prova e do contexto fático, salvo nas hipóteses restritas de erro de fato, é inviável nessa via processual. 5. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade de desconstituição do julgado com base em erro de interpretação, visto que a divergência hermenêutica está inserida no âmbito da jurisdição ordinária, devendo ser questionada por meio dos recursos cabíveis e não por meio de ação rescisória. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO. I.- CASO EM EXAME 1.- O Distrito Federal opôs embargos de declaração em razão do v. acórdão que indeferiu o agravo interno, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios no julgamento do recurso. II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.- A controvérsia consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a parte recorrida apresenta resposta ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. III.- RAZÕES DE DECIDIR 3.- O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 4.- A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios quando há atuação da parte adversa, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade. 5.- No caso, a parte recorrida apresentou resposta ao agravo interno, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em razão do trabalho realizado. IV.- DISPOSITIVO 4.- Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, defendendo a promoção dos insurgentes ao posto de 2o Tenente em ressarcimento de preterição, por ofensa ao critério legal da antiguidade, independentemente de vagas no quantitativo disponível, com efeitos legais e financeiros desde a data da preterição. Aduzem, ainda, irregularidade na condenação ao pagamento da verba sucumbencial sem que o processo originário tenha sido triangularizado, ao argumento de que a inicial da ação rescisória foi indeferida liminarmente e o ente distrital não foi intimado para apresentar contestação. Pleiteiam a exclusão da condenação dos insurgentes ao pagamento de honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento da verba sucumbencial, o recurso não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015